Tribunal: TJDFT
Processo: 0748742-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Iriosmar Freitas de Oliveira Soster em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e dos litisconsortes Smell Material de Construção Ltda. e Miguel Angelo Soster pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara objetivando o reconhecimento da (i) nulidade do cumprimento de sentença diante da ausência de sua intimação pessoal e, outrossim, (ii) da impenhorabilidade do equivalente a 30% do que aufere mensalmente à guisa de remuneração. Segundo o provimento guerreado, não sobeja possível reconhecer a nulidade dos atos processuais, porquanto restara infrutífera a tentativa de intimação pessoal da agravante. Pontuara o julgado, outrossim, que deveria o advogado da agravante manter regular seu cadastro ou ter comunicado ao Juízo que sua inscrição junto à OAB fora inativada. Salientara a decisão, demais disso, que, conforme o AR de intimação, a agravante mudara de endereço e não comunicara o Juízo o seu novo domicílio, ficando patente a prescindibilidade da expedição de mandado de intimação via oficial de justiça. Assinalara, ainda, que afigura-se cabível a penhora de parte dos rendimentos auferidos pelo devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste ao exequente, não havendo, contudo, previsão legal no sentido de que os descontos devem incidir apenas sobre o montante líquido dos rendimentos. Observara que restringir a penhora aos rendimentos líquidos da agravante “poderia permitir que ela criasse novas dívidas, tal como pensões alimentícias simuladas e empréstimo bancários aleatórios, como forma de burlar a execução, que já se arrasta há anos sem cooperação da parte executada para seu desfecho[1].” Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a ratificação da medida e acolhimento do incidente que originariamente formulara, com o reconhecimento da nulidade processual, diante da ausência de intimação pessoal acerca da fase executiva, e, por conseguinte, da penhora do equivalente a 30% do que aufere mensalmente à guisa de remuneração. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor, e dos litisconsortes Smell Material de Construção Ltda. e Miguel Ângelo Soster, ação de cobrança, almejando forrar-se com a quantia que individualizara, proveniente de contratos bancários. Sustentara que, acolhida a pretensão formulada, deflagrara o agravado a fase de cumprimento de sentença, que, contudo, fora indeferida e aludida resolução transitara em julgado na data de 02.06.2017. Esclarecera que, posteriormente, em 16.05.2019, o agravado aviara novo cumprimento de sentença. Alegara que, considerando que o novo cumprimento de sentença fora deflagrado após o transcurso de mais de 1 (um) ano do trânsito em julgado do título executivo, sua intimação para a fase executiva deveria ser pessoal, conforme preconiza o artigo 513, §4o, do Código de Processo Civil. Esclarecera, outrossim, que o advogado que a patrocinara na fase cognitiva, Dr. Pedro Chaves Neto, postulara que todas as publicações referentes à ação fossem realizadas em seu nome, sob pena de nulidade. Salientara que, contudo, no novo cumprimento de sentença manejado pelo agravado, o causídico não fora cadastrado, ficando patente a nulidade dos atos processuais decorrente da ausência de intimação pessoal e da intimação na pessoa de seu advogado. Assinalara que, diante da impossibilidade de se cadastrar o advogado individualizado, deveria ter sido promovida sua intimação pessoal. Anotara que, outrossim, não fora intimada da penhora que alcançara parte dos rendimentos mensais que percebe como empregada pública da Caixa Econômica Federal. Asseverara, outrossim, que não fora intimada do bloqueio, via sistema Bacenjud, da quantia de R$ 8.571,69 (oito mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), em conta bancária de sua titularidade. Discorrera sobre a necessidade da intimação da parte acerca de todos os atos processuais como pressuposto de validade do processo, devendo ser reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença e determinada a sua intimação pessoal. Acrescera que, ademais, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do novo estatuto processual, os salários, proventos e vencimentos são absolutamente impenhoráveis, e, salvo as exceções legalmente pontuadas de forma expressa, do que não se cogita, não contemplara o legislador ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que a afligem, o que denuncia a ilegalidade da constrição que atingira suas verbas salariais, pois absolutamente impenhoráveis. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Iriosmar Freitas de Oliveira Soster em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e dos litisconsortes Smell Material de Construção Ltda. e Miguel Angelo Soster pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara objetivando o reconhecimento da (i) nulidade do cumprimento de sentença diante da ausência de sua intimação pessoal e, outrossim, (ii) da impenhorabilidade do equivalente a 30% do que aufere mensalmente à guisa de remuneração. Segundo o provimento guerreado, não sobeja possível reconhecer a nulidade dos atos processuais, porquanto restara infrutífera a tentativa de intimação pessoal da agravante. Pontuara o julgado, outrossim, que deveria o advogado da agravante manter regular seu cadastro ou ter comunicado ao Juízo que sua inscrição junto à OAB fora inativada. Salientara a decisão, demais disso, que, conforme o AR de intimação, a agravante mudara de endereço e não comunicara o Juízo o seu novo domicílio, ficando patente a prescindibilidade da expedição de mandado de intimação via oficial de justiça. Assinalara, ainda, que afigura-se cabível a penhora de parte dos rendimentos auferidos pelo devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste ao exequente, não havendo, contudo, previsão legal no sentido de que os descontos devem incidir apenas sobre o montante líquido dos rendimentos. Observara que restringir a penhora aos rendimentos líquidos da agravante “poderia permitir que ela criasse novas dívidas, tal como pensões alimentícias simuladas e empréstimo bancários aleatórios, como forma de burlar a execução, que já se arrasta há anos sem cooperação da parte executada para seu desfecho[2].” Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a ratificação da medida e acolhimento do incidente que originariamente formulara, com o reconhecimento da nulidade processual, diante da ausência de intimação pessoal acerca da fase executiva, e, por conseguinte, da penhora do equivalente a 30% do que aufere mensalmente à guisa de remuneração. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a objeção de pré-executividade formulada pela agravante, objetivando, precipuamente, o reconhecimento da nulidade processual decorrente da ausência de sua intimação pessoal acerca do cumprimento de sentença e, outrossim, da nulidade da penhora incidente sobre parte de seus rendimentos. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, de fato, após o trânsito em julgado do título executivo, o agravado deflagrara cumprimento de sentença, que restara extinto[3]. Com efeito, o aludido provimento extintivo transitara em julgado na data de 02.06.2017[4] e o agravado somente renovara a fase executiva em 16.05.2019[5]. Nesse contexto, ressoa impassível a ilação de que o derradeiro cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado fora formulado mais de 2 (dois) anos do trânsito em julgado do título executivo. Essa circunstância, de conformidade com a regra albergada no artigo 513, §4o, do Código de Processo Civil, tem o condão de ensejar a intimação pessoal do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante nos autos. É o que se infere do preceito que ora se transcreve: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo.” Em consonância com dispositivo reproduzido, a intimação pessoal reputa-se aperfeiçoada caso o executado tenha alterado seu endereço e omitido de informar o Juízo a mudança, presumindo-se válida a intimação direcionada ao endereço constante dos autos, consoante a textual remição constante do preceptivo, que se reporta explicitamente ao disposto no artigo 274 e §3o, do mesmo estatuto processual, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Dos dispositivos individualizados depreende-se que, conquanto o executado deva ser intimado pessoalmente ao ser deflagrado cumprimento de sentença após o decurso de prazo de 1 (hum) ano do aperfeiçoamento do título executório, a medida presumir-se-á realizada se houver mudado de endereço sem participar ao juízo, desde que enviada a intimação para o endereço constante dos autos. É o que se verificada no caso concreto. Conforme se infere dos autos do executivo, deflagrado novo cumprimento de sentença pelo agravado, determinara o Juízo a intimação pessoal da agravante[6], como se infere do abaixo reproduzido: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Anote-se. Intimem-se pessoalmente os devedores para o pagamento do débito, nos termos do art. 513, § 4o do CPC, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, tendo em vista que o presente pedido foi formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523do Código de Processo Civil.” Conquanto regularmente expedido o mandado de intimação pela via postal, retornara sem cumprimento com a informação de que a agravante se mudara do endereço indicado[7]. Diante desse fato, o Juízo do cumprimento de sentença reputara válida a intimação realizada no endereço cadastrado nos autos, na forma preconizada pelo parágrafo único do artigo 274, tendo em vista que não informara ao juízo seu novo endereço. Na ocasião, assentara o Juízo a prescindibilidade de novas intimações pessoais endereçadas à agravante até que compareça aos autos e informe seu novo endereço, confira-se: “(...) Considerando que o segundo e terceiro devedores foram devidamente citados nos autos principais e deixaram de manter seu endereço atualizado nos autos, conforme determina o artigo 274, parágrafo único, do CPC, reputo válida a intimação realizada no endereço cadastrado. Sendo assim, aguarde-se o prazo para pagamento voluntário do débito. Ressalto que, desde já, reputo desnecessária nova intimação pessoal da parte para os demais atos futuros deste processo, até que compareça para atualizar seu endereço, devendo os autos permanecer no prazo em Secretaria.” Essa deliberação afigura-se consoante a regulação legal, não se inferindo dela qualquer nulidade procedimental. Ora, consoante lhe está legalmente debitado, competia à agravante manter os dados pertinentes à sua qualificação e endereços atualizados, para fins de intimação no curso do processo. Incorrendo em desídia quanto a essa incumbência, não pode ser beneficiada pela sua inércia. Destarte, encaminhada a intimação pessoal sobre a deflagração do cumprimento de sentença para o único endereço que indicara nos autos, presume-se consumada de forma válida e eficaz, conquanto a diligência não tenha se consumado, consoante preceitua o parágrafo único do artigo 274, parágrafo único, do estatuto processual acima reproduzido. Esse procedimento, frise-se, fora expressamente disposto pelo legislador, inclusive porque, conquanto inerte o credor, não realizada a obrigação, pode, até o advento da prescrição, manejar a fase executiva, daí a ressalva expressamente contemplada no §4o do artigo 513 do diploma processual sobre a eficácia da intimação endereçada ao endereço do executado. Em sendo assim, considerando que, de acordo com o previsto no preceptivo legal trasladado, é obrigação da parte manter seu endereço atualizado perante o Juízo, deve a agravante suportar o ônus processual da sua omissão. Essa constatação conduz à certeza de que o cumprimento de sentença não padece do vício que lhe fora debitado, pois, consoante defendido pela agravante, fora intimada pessoalmente ao ser deflagrado o executivo na conformação do exigido. No tocante à alegada nulidade da penhora incidente sobre percentual dos rendimentos que aufere como empregada pública da Caixa Econômica Federal, outrossim, sem razão a agravante. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Estabelecidos esses parâmetros, e conquanto perfilhasse entendimento dissonante, decorrente de interpretação restritiva do dispositivo correlato, reapreciando a matéria, revi há muito o posicionamento anteriormente externado, com o propósito de emprestar exegese mais apropriada à questão atinente à impenhorabilidade resguardada às verbas de natureza remuneratória. Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste aos exequentes. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Assim é que, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo devedor parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[8] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o devedor à guisa de remuneração, na espécie concreta a medida afigura-se legítima e imperativa. A par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas em favor dos outros litisconsortes e da passividade da agravante, sobeja que labora sob regime celetista, pois empregada pública da Caixa Econômica Federal, auferindo rendimentos acima da população média brasileira. Assim é que a penhora de parte do aufere, não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade. Com efeito, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pela executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunham o credor para localizarem bens passíveis de penhora pertencentes à parte agravante, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento da execução que maneja. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[9]. Ademais, a despeito de questionar a liceidade da penhora, a agravante não se dispusera sequer a indicação outros bens à penhora. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74716608 - Pág. 2 (fl. 398) – ação principal. [2] - ID Num. 74716608 - Pág. 2 (fl. 398) – ação principal. [3] - ID Num. 6706312 - Pág. 1 (fl. 73) – ação principal. [4] - ID Num. 7418720 - Pág. 1 (fl. 74) – ação principal. [5] - ID Num. Num. 34483738 - Pág. 5 (fl. 80) – ação principal. [6] - ID Num. Num. 34640817 - Pág. 1 (fl. 164) – ação principal. [7] - ID Num. 38988010 - Pág. 2 (fl. 174) – ação principal. [8] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [9] - CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; ...”